Tribunal: TJSP
Processo: 2088013-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de apreciação de pedido administrativo de restituição e valores de IPTU - Plausibilidade do direito invocado, que se prende à inércia da Fazenda Municipal em examinar o pedido administrativo de restituição do IPTU, protocolizado em 11.02.2019, sem decisão até a presente data, com aparente violação ao direito líquido e certo do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de apreciação de pedido administrativo de restituição e valores de IPTU - Plausibilidade do direito invocado, que se prende à inércia da Fazenda Municipal em examinar o pedido administrativo de restituição do IPTU, protocolizado em 11.02.2019, sem decisão até a presente data, com aparente violação ao direito líquido e certo do contribuinte ante a necessidade de se respeitar a duração razoável do processo administrativo – Inteligência do art. 24 da Lei 11.457/2007, que prevê o prazo de 360 dias para a conclusão do processo administrativo fiscal – Decisão reformada – Recurso provido.